Tribunal: TJBA
Processo: 8071642-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071642-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: AROLDO MOITINHO FERRAZ e outros (2) Advogado(s): AROLDO MOITINHO FERRAZ, JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO E EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA E DO MENOR. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. REAVALIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA. VIA ESTREITA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por Aroldo Moitinho Ferraz, em favor de Sidnei Sena da Silva, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, visando à suspensão integral das medidas protetivas de urgência impostas no processo nº 8068304-91.2023.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há desvirtuamento das medidas protetivas para fins patrimoniais; (ii) avaliar se houve excesso de prazo e ausência de reavaliação judicial; (iii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para manutenção das medidas de proteção. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise sobre suposto uso indevido das medidas protetivas para fins patrimoniais demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. As medidas protetivas foram deferidas com base em relatos concretos de agressões físicas e psicológicas contra a vítima e o filho menor, praticadas pelo paciente, policial militar armado, revelando vulnerabilidade grave e risco à integridade física e emocional. O afastamento do lar, a proibição de aproximação e demais medidas encontram respaldo nos arts. 22, II e seguintes, da Lei nº 11.340/2006, visando resguardar a vítima e preservar sua dignidade. A contemporaneidade do risco permanece demonstrada, pois a vítima reiterou a necessidade das medidas, e o magistrado registrou a persistência do temor e da vulnerabilidade psicológica. Houve reavaliação judicial das medidas, com decisão recente (12/11/2025) mantendo-as após manifestação expressa da ofendida, afastando alegação de ausência de revisão periódica. Não há excesso de prazo quando evidenciado, no caso concreto, risco continuado à vítima e ao menor, sobretudo diante da notícia de aproximação do paciente à residência familiar. Medidas protetivas têm natureza eminentemente cautelar, devendo perdurar enquanto persistir o risco de violência futura, e não se submetem a prazo rígido ou automático de extinção. A via do habeas corpus não comporta reexame aprofundado de elementos probatórios que embasaram a concessão e manutenção das medidas, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: Medidas protetivas de urgência devem ser mantidas quando persistentes os elementos concretos de risco à integridade física, psicológica ou moral da vítima e de menor sob sua guarda. A alegação de desvirtuamento das medidas para fins patrimoniais exige prova pré-constituída e não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus. A existência de decisão recente que reavalia e mantém as medidas afasta alegação de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP por analogia. O excesso de prazo não se configura quando a situação de risco permanece atual e comprovada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 316, parágrafo único; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 5º e 6º, e 22, II e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 691638/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 15.12.2021; STJ, AgRg na MPuMP 6/DF, Corte Especial, DJe 20.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8071642-08.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes AROLDO MOITINHO FERRAZ - OAB BA17710-A e como paciente, SIDNEI SENA DA SILVA. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em conhecer da impetração para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.